Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-04.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001351-04.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (AGRAVADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), LUCIENE ALVES RAMOS - CPF: 046.326.091-02 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO No
RECURSO DE APELAÇÃO – DA AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO §3o DO ART. 256 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu, na forma do artigo 256, §3o, do CPC.

Observado as deveras tentativas da parte e do Judiciário em encontrar a parte, está caracterizado o esgotamento dos meios necessários à sua localização.

A tarifa de esgoto contestada é devida, tendo em vista que o serviço é prestado na região onde reside a recorrente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1001351-04.2020.8.11.0003

AGRAVANTE:

LUCIENE ALVES RAMOS

AGRAVADO:
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ARLINDA FRANCISCA DOS PASSOS
,
contra decisão Monocrática proferida por esta Relatora (Id. 172347190), a qual negou provimento ao seu apelo, reconhecendo a admissibilidade da citação por edital, entendendo pelo esgotamento de todos os meios de localização do réu, na forma do
artigo 256, §3o, do CPC, bem como no tocante ao argumento de que a cobrança das tarifas após o corte no fornecimento do serviço, observa-se que a concessionaria apresentou os elementos probatórios suficientes para averbar a higidez da mesma.

Em suas razões (Id. 175397176),
a parte recorrente, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta á nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos na medida em que não teria havido o esgotamento prévio das tentativas de localização da Apelante/Agravante, em afronta ao artigo 256, §3o, do CPC.

Acrescenta que
“as tarifas geradas a partir da interrupção no fornecimento do serviço, embora r. sentença mencione que houve religação clandestina e notificação da ora apelante, basta analisar os documentos juntados no ID 105998681 (mencionado na r. sentença para justificar a cobrança) para concluir que os mesmos não contam com a assinatura da demandada e, por tal motivo, não comprovam sua notificação”.

Contrarrazões no Id. 176502662, pugnando pela manutenção da decisão.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023